Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-77.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011641-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), JANAINA DANTAS SILVEIRA - CPF: 693.590.241-04 (AGRAVANTE), MESSIAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 621.240.131-49 (AGRAVADO), RANIERY CAVALCANTI DOS SANTOS - CPF: 011.244.604-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. D. S. D. S. - CPF: 119.270.494-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. RESIDÊNCIA DE REFERÊNCIA FIXADA POR SENTENÇA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO LÍCITA DO CENTRO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de modificação de guarda, declinou da competência para o foro do domicílio do detentor da guarda, com base na residência de referência fixada por sentença transitada em julgado, e determinou a remessa dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do adolescente em local diverso, durante período de férias, desloca a competência para o juízo onde se encontra; (ii) estabelecer se o princípio do melhor interesse autoriza a mitigação da regra do foro do domicílio do detentor da guarda no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para ações de interesse de menor fixa-se, em regra, no foro do domicílio do detentor da guarda, conforme o art. 147, I, do ECA e a Súmula 383 do STJ.

4.

A mitigação dessa regra exige alteração lícita e efetiva do centro de vida do menor, não se admitindo deslocamento artificial da competência por conduta unilateral.

5.

A permanência do adolescente em local diverso decorre de período de convivência previamente ajustado (férias), sem modificação regular da residência habitual.

6.

O conjunto probatório indica que o centro de vida do adolescente permanece no domicílio do detentor da guarda, onde estão estruturadas suas referências pessoais, escolares e assistenciais.

7.

A alegação de situação de risco não encontra respaldo em elementos técnicos ou decisões judiciais, não justificando a excepcional modificação da competência.

8.

A existência de Ação em trâmite no foro do domicílio do detentor da guarda reforça a prevenção e a aptidão daquele juízo para apreciação integral das questões.

9.

O princípio do melhor interesse do adolescente é atendido pela manutenção da competência no foro onde se encontra estruturada sua vida, assegurando tutela jurisdicional mais eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência nas ações de interesse de menor é fixada, em regra, no foro do domicílio do detentor da guarda.

2.

A mitigação dessa regra exige alteração lícita e efetiva do centro de vida do menor, não sendo suficiente permanência temporária.

3.

O princípio do melhor interesse não autoriza deslocamento de competência fundado em situação fática transitória.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 147, I; CC, art. 76, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 383.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Janaina Dantas Silveira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos da Ação de Modificação de Guarda n. 1019057-24.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Messias Neves dos Santos
.

A Recorrente ajuizou a Ação de Modificação de Guarda em julho de 2025, com o objetivo de obter a guarda unilateral e definitiva do adolescente. O Magistrado singular postergou a análise do pedido liminar e determinou elaboração de estudo psicossocial.

Em 24/03/2026, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo-SP, com fundamento no art. 147, inciso I, do ECA, no art. 76, parágrafo único, do Código Civil e na Súmula n. 383 do STJ, ao reconhecer que o domicílio do adolescente acompanha o do genitor, ora Agravado, detentor da guarda e da residência de referência fixada por sentença transitada em julgado.

Inconformada, a Recorrente sustenta que o Juízo da Comarca de Rondonópolis é competente, pois o adolescente se encontra sob seus cuidados após as férias escolares de julho de 2025.

Alega que o art. 147 do ECA deve ser interpretado de forma protetiva, com fixação da competência no local em que o adolescente efetivamente se encontra, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

Afirma que o verbete 383 da Súmula do STJ não se aplica ao caso, diante da alegada ruptura fática da guarda e do contexto de risco atribuído ao genitor.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, com reforma da decisão e reconhecimento da competência do Juízo de Rondonópolis.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 354801366).

Contraminuta juntada pelo Agravado (Id. 354282891).

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 361757394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Agravante,
Messias Neves dos Santos
, e a Agravada,
Janaina Dantas Silveira
, são genitores de P. H. D. S. S., atualmente com 15 anos de idade. Em 19/11/2024, celebraram acordo perante a 4ª Vara de Família e Registro Civil de Recife-PE, nos autos do Processo n. 0001502-73.2019.8.17.2001, em que optaram pela guarda compartilhada do adolescente e fixaram a residência principal com o genitor.

O regime de Convivência ficou estabelecido nos seguintes períodos: anos pares: o filho fica com a mãe na integralidade das férias de meio do ano (julho) e nas férias de fim do ano após as festas natalinas (a partir de 27/12); Anos ímpares: o filho fica com o pai no primeiro terço das férias de meio de ano (julho) e com a mãe no restante desse período, além de ficar integralmente com a mãe nas férias de fim de ano (dezembro e janeiro).

A sentença que homologou o acordo transitou em julgado na mesma data, por renúncia expressa das partes ao prazo recursal.

O Agravante se mudou para São Paulo-SP e, por força do art. 76, parágrafo único, do Código Civil, o domicílio legal do adolescente acompanhou o do responsável pela residência de referência.

No mês de junho de 2025, o Adolescente foi para Rondonópolis, em cumprimento ao acordo de guarda. No curso das férias, em 21/07/2025, a Recorrente ajuizou a Ação de Modificação de Guarda (originária deste Recurso) com o objetivo de obter a guarda unilateral e definitiva do adolescente.

Na análise inicial, o Magistrado singular adiou a apreciação do pedido liminar e determinou a elaboração de estudo psicossocial.

Em 24/03/2026, após estudo realizado apenas com a Autora, reconheceu a incompetência do Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo-SP, com fundamento no art. 147, inciso I, do ECA, no art. 76, parágrafo único, do Código Civil e na Súmula n. 383 do STJ, por reconhecer que o domicílio do adolescente acompanha o do genitor, detentor da residência de referência fixada por sentença transitada em julgado.

Essa decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que a permanência do adolescente em Rondonópolis-MT mudou a situação fática da guarda e da residência do adolescente, logo, a competência do Juízo local foi atraída, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e na necessidade de intervenção protetiva imediata.

Por outro lado, o Agravado, nas contrarrazões, assevera que o Juiz singular aplicou corretamente a Súmula n. 383 do STJ. Aduz que o adolescente foi a Rondonópolis-MT apenas para as férias escolares de julho de 2025, sem alteração regular de sua residência, e que, encerradas as férias, a Recorrente reteve ilicitamente o filho, cancelou unilateralmente sua matrícula escolar e ajuizou a Ação principal em juízo incompetente.

Afirma que a residência fixa do adolescente é com o genitor e que tramita perante o Juízo de São Paulo-SP a Ação de Alimentos n. 1107266-49.2025.8.26.0100, com alimentos já fixados em definitivo e em fase de cumprimento de sentença, o que reforça a prevenção do foro paulista. Com esses argumentos requereu o desprovimento do recurso.

Por fim, mencionou que a Agravante requereu Medidas Protetivas de Urgência (N.

1019535-32.2025.8.11.0003) em desfavor do Agravado, em julho de 2025, também perante a Comarca de Rondonópolis. A Juíza da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca indeferiu todos os pedidos e determinou o arquivamento do feito. Na decisão, reconheceu que não havia elementos suficientes para incidência das medidas, que o conflito era de natureza familiar relacionado à guarda do adolescente, e que as medidas protetivas não têm finalidade de dirimir questões de guarda de criança e adolescente. Consignou, ainda, que o Agravado reside no Estado de São Paulo e se deslocou a Rondonópolis exclusivamente para buscar o filho, cuja residência fixa é com o genitor.

De início
, cumpre consignar que o objeto deste Recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão que declinou da competência do Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo-SP. Não se discute, nesta sede recursal, o mérito da Ação de Modificação de Guarda, tampouco a aptidão dos genitores ao exercício da guarda do adolescente.

Nesse cenário, a análise se limita à aplicação das regras de fixação de competência previstas no ECA e Código Civil, e se as circunstâncias fáticas dos autos autorizam o afastamento dessas regras à luz do princípio do melhor interesse do adolescente.

Pois bem. O verbete 383 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - GUARDA A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. (SÚMULA 383, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

A regra do art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinada com a Súmula mencionada, fixa a competência nas demandas de interesse de menor no foro do domicílio do detentor da guarda. Trata-se de regra de natureza protetiva, cujo fundamento é assegurar à criança e ao adolescente a tutela jurisdicional eficaz.

Essa regra, contudo, não é absoluta. O STJ consolidou o entendimento de que a
perpetuatio jurisdictionis
cede lugar à solução que ofereça tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, com possibilidade de modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência admite essa mitigação em hipóteses excepcionais, mas exige alteração lícita do centro de vida da criança ou do adolescente. Não autoriza, portanto, que a competência seja deslocada por conduta unilateral da parte voltada a criar, de forma artificial, vínculo territorial apto a atrair o processamento da causa.

No caso em exame, o contexto fático está suficientemente delineado e é contrário à possibilidade de mitigação.

Com efeito, o estudo psicossocial elaborado pela equipe técnica da Comarca de Rondonópolis (Id. 209716975 dos autos de referência), foi promovido exclusivamente com a genitora, por videochamada, em setembro de 2025. O adolescente não foi ouvido em nenhuma etapa do procedimento. No item 8 do laudo, a equipe concluiu expressamente pela necessidade de realização de novo estudo psicossocial com o genitor e o adolescente perante a comarca de onde estivessem residindo, o que evidencia que, à época da elaboração do estudo, o adolescente já não se encontrava em Rondonópolis.

É cediço que a competência deve atender prioritariamente ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Do detido estudo dos autos, verifico que o adolescente P. H. D. S. dos S. reside com o Agravado na Comarca de São Paulo-SP, local em que sua vida está estruturada, com matrícula em escola particular e plano de saúde custeados pelo genitor, conforme documentado na Ação de Alimentos n. 1107266-49.2025.8.26.0100.

A permanência do adolescente em Rondonópolis-MT decorreu exclusivamente do período de férias escolares previsto no acordo de guarda, e não de mudança regular de seu centro de vida. Nesse contexto, entendo que o Juízo da Comarca de São Paulo-SP é o mais apto a assegurar tutela jurisdicional efetiva ao adolescente, e está prevento para o processamento e julgamento da Ação de Modificação de Guarda, em estrita observância ao art. 147, inciso I, do ECA, ao art. 76, parágrafo único, do Código Civil e à Súmula n. 383 do STJ.

Quanto à alegação de que o contexto de risco atribuído ao genitor autoriza o afastamento da Súmula n. 383 do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro verossimilhança. O risco invocado não foi reconhecido pelo estudo psicossocial elaborado pela equipe técnica da Comarca de Rondonópolis. Ainda que se considere a limitação do documento, não há indicação de situação de vulnerabilidade que justifique intervenção protetiva imediata.

Mais revelador, contudo, é o desfecho das Medidas Protetivas de Urgência n. 1019535-32.2025.8.11.0003, requeridas pela Agravante perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis. A narrativa de risco, além de unilateral, foi expressamente afastada pelo único órgão jurisdicional que a examinou com esse propósito específico, razão pela qual não é apta a justificar o afastamento excepcional da regra de competência.

Além disso, tramita perante o Juízo paulista a Ação de Alimentos n. 1107266-49.2025.8.26.0100, ajuizada em 20/08/2025, com alimentos já fixados em definitivo e em fase de cumprimento de sentença, o que reforça a prevenção do foro de São Paulo-SP.

Seguindo esse raciocínio, colaciono os julgados:

PROCESSO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETENCIA. AÇÕES DE INTERESSE DE MENOR. LOCAL DO DOMICÍLIO DE QUE DETER A GUARDA. 1- A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor da guarda. 2- No caso em comento, como é a agravada que detém a guarda de direito da criança, é no seu local de residência que se deve processar a ação que diz respeito ao menor, à luz do art. 147 do ECA, bem como da súmula 383 do STJ. 3- Agravo conhecido e, no mérito DESPROVIDO (TJ-DF - AGI: 20150020135702, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2015. 3ª Turma Cível. Publicado no DJE: 17/09/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A TESE DE LITISPENDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO FORO DO DETENTOR DA GUARDA – SÚMULA 383 STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no verbete sumular 383 do e. Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, ab initio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

(N.U 1022819-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E VISITA - COMPETÊNCIA DO FORO DO DETENTOR DA GUARDA – SÚMULA 383 STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no verbete sumular 383 do e. Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. (N.U 1013965-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

O princípio do melhor interesse do adolescente aponta, portanto, para a manutenção da decisão agravada.

Por fim, cabe registrar que o reconhecimento da competência do Juízo de São Paulo não equivale a ignorar os interesses do adolescente. A questão sobre o descumprimento da guarda e a retenção indevida será apreciada pelo Juízo competente, com amplo contraditório, e o adolescente terá sua escuta qualificada assegurada no âmbito adequado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, e mantenho a decisão que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de São Paulo-SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026